Tribunal: TJDFT
Processo: 0748294-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748294-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ALMEIDA DE BARROS LIMA FILHO, ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS EMBARGADO: MARCO ANTONIO ELEUTERIO DE BARROS LIMA, SARVIA PASTOR DE BARROS LIMA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora